Tribunal: CARF
Processo: 11618.001901/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.001901/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.471 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIMENTO POTY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À ESFERA ADMINISTRATIVA
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIRO.
CONVERSÃO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de
compensação com créditos de terceiros, por conseguinte, os correspondentes
pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não
estão sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Alberto da Silva Esteves
(suplente convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.001901/2006-81
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

Relatório
Por bem transcrever os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como parte
de meu relatório aquele trazido pelo acórdão no 11-30.730, da 2a Turma da DRJ/REC, de 12 de
agosto de 2010:
Trata o presente processo de manifestação de inconf ormi' d ade ao Despacho Decisório
da DRF/Recife/PE, assinado pelo Titular da Unidade da Jurisdição, que com base nos
fundamentos expostos no Parecer, de fls. 1.145- a 1.150, que passou a integrar o
despacho, e tendo em vista a incorporação do contribuinte Cimento Poty S/A, CNPJ n°
08.567.539/0001-39,
pelo
contribuinte
Votorantim
Cimentos
N/NE,
CNPJ
10.656.452/0001- 80, com jurisdição fiscal na Delegacia da Receita Federal do Brasil
no Recife e no uso da competência dos artigos 238 a 243 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n° 95, de
30/04/2007, resolveu:
1. "torno sem efeito o Despacho Decisório de fls. 1.151 proferido pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em João Pessoa, do qual o ' contribuinte ainda não foi
cientificado, e convalido d ` os emais atos processuais praticados no presente processo;
2. não homologo as compensações relativas ao PIS dos períodos de apuração 01/1999 a
03/1999, e as relativas à Cofins dos períodos de apuração 01/1999 a 03/1999;
3, determino que sejam não homologadas as compensações que o contribuinte realizou
ou venha a realizar com créditos relativos à ação judicial objeto do presente processo;
4. determino que encaminhe-se (sic) cópia deste Despacho Decisório para o SECAT
desta Delegacia e para a Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, para
ciência daquele Serviço e Conselho, em face dos ' ' ' processos administrativos
10480008996/2002~70 e 10480.008997/2002-14".
2. Cientificada de tal negativa em 25/08/07 conforme “AR", de fl. 1.208, a contribuinte,
por seu procurador, instrumento, fl. 1.249, apresentou manifestação de inconformidade,
fls. 1.211/1.241, na data de 21/09/2007, em que contesta o indeferimento com as
seguintes razões, em síntese:
2.1 - o presente processo foi formalizado pela então Delegacia da Receita Federal do
Brasil em 'João Pessoa /PB em 26/05/2006, a f' p ra ins de monitoramento de créditos
tributários declarados em DCTF no ano de 1999 como compensados pela lmpugnante,
nos moldes do art. 66 da Lei n° 8.383/91 c/c o art. 150, § 4° do CTN, e com base em
Decisões Judiciais então vigentes, exaradas no Mandado de Segurança n° 980019730-0
- PE, distribuído para a 123 Vara da Seção Judiciária da Justiça Federal de Pernambuco;
2.2 - nesse processo judicial restou garantido o direito da Requerente de compensar os
valores pagos a maior de PIS em face da declaração da inconstitucionalidade dos
Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, utilizando-se a semestralidade na base de
cálculo do PIS, embora falando-se em incidência de correção monetária, contrariando o
determinado expressamente pela Lei Complementar n° 07/70, como já está petrificado
na doutrina e na jurisprudência pátria, o que deu azo à interposição de competente
Recurso Especial, tombado sob o n° 692891/PE;
2.3 - a compensação foi procedida nos termos do art. 66 da Lei n° 8.383/91 c/c art. 150,
§ 4° do CTN, por intermédio de expressa declaração em DCTF no ano de 1999. A ora
lmpugnante foi intimada recentemente (27/08/2007) de Despacho Decisório da
DRF/Recife, datado e 04/06/2007, o qual resolveu somente agora não homologar as
compensações informadas nas DCTF relativa aos períodos de apuração de 01/1999 a
O3/1999;
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

2.4 - um Despacho exarado no ano de 2007, em um processo administrativo que teve
inicio no ano de 2006, tenta realizar lançamento tributário, na forma dos artigos 142 e
145 c/c an. 150 § 4° do CTN, de trilbutos que pretensamente teriam sido compensados a
menor mais de oito anos antes (DCTF de 1999);
2.5 -tal decisão errônea teve como fu n d amento o Parecer n° 088/2006 -
SACAT/DRF/JPA, de 07,/07/2006, o qual, após a análise de planilhas de cálculo
elaboradas por meio de sistema utilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
denominado CTSJ, informou ter sido encontrado o valor zero (sic) Para a obrigação de
repetir o indébito fiscal pela cia da compensação informada nas DCTF de 1999,
porpondo, desse feita, a imediata cobrança dos créditos tributários indicados como
compensados cm base na ordem judicial, como se a Autoridade não estivesse submetida
aos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
2.6 - não há como prevalecer vergastada determinação, em primeiro lugar porque essa
manifestação da Autoridade Fiscal ocorreu serodiamente, haja vista que os valores
foram declarados compensados em DCTF, conforme art. 66 da Lei n° 8.383/91 c/c art.
150, § 4° do CTN, durante o ano de 1999, sendo que tais declarações do contribuinte
foram homologadas definitivamente de forma tácita durante o ano de 2004, tendo
ocorrido a decadência do direito da Fazenda de alterá-las para efetuar cobrança nos
termos do art. 142 do CTN;
2.7 - é a decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento, o que seria a revisão
das DCTF para afastar a declaração de compensação e, daí, ter-se como cobráveis os
valores declarados pelo contribuinte como compensado, também é de se ressaltar um se
gu nd o ponto que afasta qualquer legalidade no comportamento da Douta Autoridade;
2.8 - é que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, onde se encontra pendente
de apreciação o Recurso Especial interposto pela Impugnante, bem como a
jurisprudência da mais alta corte administrativa, a Augusta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, já consolidaram o entendimento de que é indevida a correção
monetária da base de cálculo do PIS , por contrariar a previsão legal do alt. 6°,
parágrafo único, da Lei Complementar n° 07/70;
2.9 - sabendo-se que a lmpugnante foi lntimada do Despacho Decisório sob reproche em
27/08/2007, sendo que o presente processo administrativo teve inicio em 26/05/2006
para tratar de compensações que foram declaradas pelo contribuinte em DCTF no ano d
1999, e mister trazer à baila a expressa disposição do CTN, no seu art. 150, § 4°;
2.10 - no presente caso, o contribuinte efetuou pagamentos parciais dos tributos devidos
em 1999, e declarou expressamente em DCTF que o restante do débito, estava
compensado com créditos favoráveis que obtivera em processo judicial, ficando
aguardando que o Fisco viesse, ou não, efetuar homologação dessa declaração, ou
mesmo deixar de concordar com a mesma, cobrando o que entendesse devido;
2.11 - a principal caracteristica desse tipo de lançamento tributário é que em caso de
inação da autoridade administrativa por 5 (cinco) anos contados de cada fato gerador
ocorrido, não há mais quaisquer possibilidade de se efetuar lançamentos de ofício de
valores referentes a tais fatos;
2.12 - dessa forma, a teor do disposto no inciso V, do art. 156 do CTN, o crédito em
cobrança' dos eventos ocorridos em 1999 e declarado em DCTF como efetivamente
compensado, encontra-se extinto pela decadência; ›
2.13 - assim, não há a menor sombra de dúvidas de que ocorreu a decadência do direito
do Fisco de realizar qualquer lançamento de ofício, consubstanciado em rever a DCTF,
glosar a compensação, declarada e determinar a cobrança do que o Fisco entende
apropriado, considerando a transcurso do prazo de, cinco anos desde a data da
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

ocorrência do fato gerador do pretenso tributo devido, sem que o Fisco tenha tomado
qualquer medida anterior para constituição dos créditos tributários;
2.14 - à fl. 1.226, a lmpugnante trata da impossibilidade de incidência da correção
monetária na base de cálculo do PIS, nos termos do art. 6o, parágrafo único da Lei
Complementar 07/70
2.15 - às fls. 1.227/1.240, transcreve ementas de Acórdãos do Conselho de Contribuinte
e da Câmara Superior de Recursos Fiscais de que não incide correção monetária sobre a
base de cálculo no período que medeia base de cálculo/ocorrência do fato gerador, por
não haver previsão legal;
2.16 - diante do exposto, Requer:
2.16.1 - em preliminar, que seja reconhecida a verdade inafastável de que ocorreu a
Decadência do direito do Fisco de efetuar revisão de DCTF de 1999, glosando
compensação e determinando cobrança do tributo declarado como compensado, sob
pena de afronta direta ao art. 150, § 4° c/c 156, V, ambos do CTN, posto que o presente
processo teve início somente em 26/05/2006 e o Despacho Decisório foi notificado ao
contribuinte somente em 27/08/2007;
2.16.2 - acaso ultrapassada a referida preliminar, o que se cogita em absurdo, requer que
seja reformado o Despacho Decisório DRF/Recife ora impugnado, dando-se total
procedência aos créditos de PIS pagos indevidamente em virtude dos inconstitucionais
Decretos-Leis n°s 2.445/88 e 2.449/88, devendo ser calculados conforme disposto no
art. 6°, parágrafo único da LC 07/70, ou seja, tendo por base de cálculo do faturamento
do sexto mês anterior ao fato gerador, sem a incidência da correção monetária da base
de cálculo por absoluta ausência de determinação legal nesse sentido;
2.16.3 - homologar as compensações efetuadas dos valores da contribuição ao PIS e da
Cofins, nos períodos de apuração de 01/1999 a 03/1999,`informados em DCTF por ser
esta medida da mais lidima justiça.
No acórdão do qual foi retirado o relatório acima, foi julgada improcedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
A opção, por parte da interessada, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário, importa renúncia tácita às instâncias administrativas.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação, quando fundados em crédito que
seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado, não podem ser
convertidos em declaração de compensação.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Para os pedidos de compensação não convertidos em declaração de compensação
inexiste homologação tácita.
Manifestação de Inconformídade improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

Inconformada com a decisão acima mencionada a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa a tese de decadência e homologação tácita, além de discutir a matéria
relacionada a inconstitucionalidade dos Decretos 2445 e 2449, sobre o PIS semestralidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme acima relatado o presente processo tem por objeto a negativa de
compensação feitas pela contribuinte por meio de DCTF, tendo em vista provimento judicial
relacionado à inconstitucionalidade dos Decretos 2.445/88 e 2.449/88, utilizados para extinção
parcial do crédito tributário, de PIS e COFINS, nos períodos de apuração compreendidos de
01/1999 a 03/1999.
I – Da Concomitância
Conforme se verifica do recurso voluntário, a exemplo do que outrora ocorreu na
manifestação de inconformidade, a recorrente traz a tese relacionada à inconstitucionalidade dos
Decretos 2.445/88 e 2.449/88, matéria esse discutida na esfera judicial; processo judicial este que
inclusive embasa a existência dos créditos levados à compensação.
Assim, independentemente da medida judicial, fato é que a matéria aqui
discutida foi levada ao judiciário, acarretando, assim, renúncia à esfera administrativa, a
teor da Súmula CARF no 01.
Desta forma, não tomo conhecimento das matéria relacionada à
inconstitucionalidade dos Decretos 2.445/88 e 2.449/88.
II – Decadência e homologação tácita
Segundo a recorrente os débitos tributários dos períodos de apuração
compreendidos entre 01/1999 a 03/1999, época do fato gerador, não podia ser lançados, pois
estavam extintos pela decadência, ensejando a homologação tácita prevista no art. 150, § 4o, do
CTN.
Há entendimento consolidado na jurisprudência deste Conselho de que a regra de
contagem do prazo decadencial, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, somente se aplica aos casos
de lançamento por homologação em que realizado pagamento antecipado do tributo.
De outro modo, se não há pagamento antecipado, a contagem do prazo
decadencial segue a regra geral, estabelecida no inciso I do art. 173 do CTN, que determina o
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado como o
termo inicial do quinquídio decadencial do direito de lançar, conforme estabelecido na Súmula
CARF no 101, a seguir reproduzida: “Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o
termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.”
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do
Recurso Especial no 973.733/SC, cujo julgamento foi realizado pelo regime do recurso
repetitivo, estabelecido no art. 543-C do vigente Código de Processo Civil (CPC) de 1973, cujo
enunciado da ementa ficou assim redigido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ. 1a Seção. REsp 973.733/SC. Rel. Min. LUIZ
FUX. DJe 18/9/2009) - (grifos não originais)
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

Por se tratar de decisão definitiva de mérito, proferido na forma do regime do
recurso repetitivo, por força do disposto no art. 621, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, adota-se aqui as razões de decidir
consignadas no referido julgado. Esta matéria foi apreciada por esta turma no Acórdão no 3302-
004.263, cujas razões expostas na Declaração de Voto elaborada pelo Conselheiro José
Fernandes do Nascimento transcrevo abaixo e adoto como razão de decidir:
“ (...)
Equivoca-se a recorrente. O art. 150, §§ 1o e 4o, do CTN trata da homologação tácita do
lançamento em que há pagamento antecipado do tributo. No caso, além de não ter
havido pagamento, mas compensação, não há que se falar homologação tácita do
lançamento, haja vista que, por iniciativa própria, a recorrente procedeu a constituição
dos débitos tributários compensados, por meio da DCTF. Assim, se os débitos foram
devidamente constituídos, obviamente, a etapa de lançamento ou constituição do crédito
está superada, portanto, a decadência suscitada pela recorrente é matéria superada e,
portanto, estranha aos autos
Dessa forma, resta saber se no caso em tela, de fato, houve a alegada homologação
tácita das compensações em referência. Nesse sentido, previamente, cabe consignar que,
até 01/10/2002, quando entrou em vigor a sistemática de compensação por declaração,
introduzida pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, não havia previsão legal para a
homologação tácita da compensação.
No período em que vigeu a redação originária do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
alterada pelos citados preceitos legais, e regulamentada pela da Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997, não havia prazo para homologação dos pedidos de
compensação formulados pelos contribuinte. Tal previsão somente passou a existir com
a novel alteração supra mencionada.
A propósito do assunto em comento, é oportuno enfatizar que, no âmbito dos tributos
administrados pela RFB, a compensação do crédito de terceiro não tinha (e continua não
tendo) amparo legal. Nesse sentido, atualmente há determinação legal expressa (art. 74,
§ 12, II, “a”, da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 11.051, de 2004) atribuindo
o efeito de compensação não declarada a utilização de crédito de terceiro e tipificando
tal conduta como infração sancionada com a multa fixada no § 4o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, com as alterações posteriores.
A despeito da falta de previsão legal, o art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de
1997, em total afronta ao princípio da estrita legalidade, da supremacia do interesse
público e da hierarquia das normas, num curto período de tempo, autorizou a
compensação de crédito de um contribuinte com débito de outro, com a seguinte dicção:
Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte, que
exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados, poderá ser
utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte, inclusive se
parcelado.

1 "Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código
de Processo Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF."
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

(...). (grifos não originais).
[...]
Ainda que desprovido de suporte legal, o referido art. 15 da Instrução Normativa SRF no
21, de 1997, vigeu até 10/4/2000, data em que foi expressamente revogado pelo art. 2o
da Instrução Normativa SRF no 041 de 07 de abril de 2000. Em consonância com as
disposições legais vigentes, este ato normativo também proibiu a compensação de
débitos de um sujeito passivo, relativos a impostos ou contribuições administrados pela
RFB, com créditos de terceiros (art. 1o).
Logo, diferentemente do alegado pela recorrente, na data em que ela formalizou as
compensações em apreço, o referido art. 15 da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997,
que, sem fundamento legal, autorizara a compensação com crédito de terceiros, já se
encontrava expressamente revogado e, ao contrário do disposto no citado preceito
normativo, o art. 1o da Instrução Normativa SRF no 041, de 20002, passou
expressamente a proibir essa modalidade de compensação, com os seguintes termos, in
verbis:
Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a impostos ou
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com créditos de
terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do parcelamento
alternativo instituídos pela Medida Provisória no 2.004-5, de 11 de fevereiro de 2000,
bem assim em relação aos pedidos de compensação formalizados perante a
Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em
vigor desta Instrução Normativa. (grifos não originais)
Cabe esclarecer ainda que, além dos pedidos de compensação de crédito com débitos
próprios pendentes de análise em 1/10/2002, ainda existiam, em fase de análise, pedidos
de compensação de crédito com débitos de terceiros formalizados até 9/4/2000, data do
término da vigência do art. 15 da da Instrução Normativa SRF no 21, de 1997, aos quais
foram assegurados, pela própria Administração Tributária, o direito de compensação até
então vigente.
De qualquer modo, não se pode desconhecer que o art. 49 da Medida Provisória no 66,
de 2002, estabeleceu um regramento de transição para os pedidos de compensação
pendentes de apreciação até 1/10/2002, nos termos do § 4o acrescido ao art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, a seguir transcrito: “Os pedidos de compensação pendentes de
apreciação pela autoridade administrativa serão considerados declaração de
compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo”.
Em face das regras de transição anteriormente apresentadas, as questões a serem
respondidas são as seguintes: os pedidos de compensação de crédito com débitos de
terceiros, pendentes de análise em 9/4/2000, estão sujeitos a qual regramento? Ao que
vigeu até 30/9/2002 ou ao vigente a partir de 1/10/2002, que introduziu o novel regime
de compensação por declaração?
Afirmativamente, tais pedidos ficaram submetidos à disciplina legal sobre compensação
vigente em 9/4/2000 e que vigeu até 30/9/2002, pelos seguintes motivos:
a) o novo regime de compensação aplica-se apenas à “compensação de débitos
próprios”, nos termos do caput do art. 74 da Lei no 9.430, de 1976, com a nova redação
da Lei no 10.637, de 2002;
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

b) a declaração de compensação, prevista na nova sistemática, deve ser entregue pelo
próprio sujeito passivo detentor do crédito e do débito a serem compensados, nos
termos do § 1o do art. da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei no 10.637, de 2002; e
c) há previsão expressa no § 13 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, acrescido pela Lei
no 11.051, de 2004, no sentido de que a compensação de crédito de terceiros não se
submete ao novel regime jurídico de compensação por declaração.
Dessa forma, os pedidos de compensação de crédito de um contribuinte com débito de
outro, formulados até 9/4/2000, pendentes de apreciação na data de início do regime de
compensação declarada, por não atender a tais condições, obviamente, não se
converteram em declaração de compensação.
Assim, com muito mais razão, os pedidos de compensações com crédito de terceiro,
formulados a partir de 10/4/2000, como no caso em tela, protocolados após a referida
data, quando já não expressa vedação, inclusive, em atos normativos da Receita Federal,
induvidosamente, inequivocamente, também não se converteram em declaração de
compensação.
Assim, os débitos compensados por meio dos citados pedidos não estão sujeitos ao
regime de extinção sob condução resolutória da sua ulterior homologação, nem
tampouco ao prazo de 5 (cinco) determinado para efetivação da homologação expressa,
previstos no art. 74, §§ 2oe 5o, da Lei no 9.430, de 1996.
Além disso, por se trata de um direito subjetivo de natureza material, o regime jurídico
da compensação realizada pelo contribuinte é aquele previsto na norma legal vigente na
data do exercício desse direito (a data da compensação), logo, havendo mudança de
regime jurídico, os novos preceitos legais somente se aplicam aos fatos e situações
futuras (a partir da vigência). Trata-se de aplicação da regra geral de direito
intertemporal, prevista no art. 101 do CTN, combinado com o disposto no art. 6o da Lei
de Introdução ao Código Civil. Nesse sentido, a doutrina de Hugo de Brito Machado2,
explicitada no excerto a seguir reproduzido:
(...). Em princípio, o fato regula-se juridicamente pela lei em vigor na época de sua
ocorrência. Essa é a regra geral do chamado direito intertemporal. A lei incide sobre o
fato que, concretizando sua hipótese de incidência, acontece durante o tempo em que é
vigente. Surgindo uma lei nova para regular fatos do mesmo tipo, ainda assim, aqueles
fatos acontecidos durante a vigência da lei anterior foram por ela qualificados
juridicamente e a eles, portanto, aplica-se a lei antiga. (grifos do original)
Não se pode olvidar que a norma jurídica, apenas em caráter excepcional, retroage para
qualificar juridicamente os fatos ocorridos antes do início de sua vigência. No âmbito
tributário, as hipóteses de retroatividade da norma são aquelas taxativamente
enumeradas no art. 106 do CTN, em que não se incluem as situações ou fatos extintivos
do crédito tributário por meio da compensação.
Em relação ao procedimento de compensação, evidentemente, não pode ser diferente,
uma vez que o regime de compensação a que tem direito sujeito passivo é aquele
previsto na lei vigente na data da realização da compensação tributária, o que, no âmbito
dos tributos administrados pela RFB, corresponde a data da entrega do pedido ou da
declaração de compensação.
No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
por meio do Parecer PGFN/CDA/CAT no 1499/2005, em que concluiu pela inexistência
de conversão em declaração de compensação dos pedidos de compensação fundados em
créditos de terceiros, “crédito-prêmio” instituído pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5

2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 28 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 127
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

de março de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada
em julgado e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela
SRF, cujos excertos relevantes transcreve-se a seguir:
V – COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIRO – PEDIDOS PENDENTES
DE APRECIAÇÃO NÃO SÃO CONVERTIDOS EM DCOMPS
38. Partindo do disposto no tópico anterior, é de se perquirir: e os pedidos de
compensação com créditos de terceiro que, quando da entrada em vigor da Lei no
10.637/02 (que incluiu o § 4o ao art. 74 da Lei no 9.430/96), encontravam-se pendentes
de análise pela SRF, estão sujeitos à nova disciplina da “declaração de compensação”?
39. Ora, partindo do pressuposto de que a compensação com créditos de terceiro
afigura-se como exceção, vedada expressamente pela legislação em vigor, e do fato de o
sujeito passivo apenas poder contrapor seu crédito líquido e certo ao crédito fiscal,
como direito subjetivo público seu, no caso de existir norma legal autorizadora do
encontro de contas e, ainda, submetendo-se ele aos requisitos de condições e garantias
estipulados pela lei específica, é de se entender que os pedidos de compensação
pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só podem ser considerados
declaração de compensação, desde o seu protocolo, se observadas todas as demais
condições estabelecidas na lei no 9.430/96 e legislação correlata.
40. Assim, os pedidos administrativos de compensação, fundados em créditos de
terceiro, pendentes de análise pela SRF (RFB), protocolados antes das inovações
legislativas acerca da matéria (Leis nos 10.637/02 e 10.833/03), não são alcançados pela
nova sistemática da declaração de compensação.
41. Com efeito, o precitado art. 74 da Lei no 9.430/96, na redação dada pelo art. 49 da
Lei no 10.637/02, ao instituir a “declaração de compensação”, expressamente previu
que a mesma só poderia ser prestada pelo próprio detentor do crédito contra o
Fisco, ou seja, para que a “declaração de compensação” feita à Secretaria da Receita
Federal extinga o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação (art. 74, § 2o, da Lei no 9.430/96), mister se faz que o contribuinte utilize-
se de créditos próprios.
42. Se não existe “declaração de compensação” com créditos de terceiro, por óbvio, os
pedidos de compensação com créditos que não pertençam ao próprio contribuinte,
mesmo que pendentes de análise por parte da RFB, não podem transmudar-se naquela.
43.E mais, permanecendo como pedidos de compensação, não estão sujeitos à nova
sistemática instituída para a compensação.
44. Tal entendimento decorre, inclusive, de uma interpretação sistemática das regras
jurídicas encartadas na Lei no 9.430/96, com a redação dada pelas Leis no 10.637/02 e
10.833/03, ou seja, do confronto entre as regras contidas nesse diploma legal, bem como
entre essas regras e as demais que tratam do instituto da compensação.
45. Dito isso, conclui-se, desde já, que o novel regime da compensação, que é realizada
por meio de declaração (DCOMP) prestada à SRF (hoje RFB), não alcança, sob
hipótese alguma, os casos de compensação com créditos de terceira pessoa.
46. Não podendo o novo regime instituído para a compensação ser desmembrado, de
maneira que apenas alguns de seus postulados sejam cumpridos, em detrimento de
outros, é evidente a inaplicabilidade das novas disposições sobre a compensação aos
encontros de contas daquela natureza.
47. Resumindo, o encontro de contas pleiteado deve ser analisado de acordo com as
normas anteriores, que previam a utilização de créditos de terceiro, não se aplicando,
inclusive, a conversão do “pedido de compensação” em “declaração de compensação”
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

(com a extinção automática do crédito tributário), e nem mesmo, por conseqüência, o
prazo previsto no § 5o, do art. 74, da lei no 9.430/96 para homologação da compensação
(cinco anos).
48. Não se afigura correto, pois, a conversão dos pedidos de compensação desse jaez
(com créditos de terceiros) em declarações de compensação, por total ausência de
previsão legal para tanto.
49. E mais, por também não observarem as condições estabelecidas no art. 74 da Lei no
9.430/96 (com a redação dada pela MP no 66/02), resta claro que não podem ser
convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação pendentes de
apreciação, quando fundados em créditos que se refiram a “créditoprêmio” instituído
pelo art. 1o do DecretoLei no 491, de 05 de março de 1969; ou que se refiram a títulos
públicos; ou sejam decorrentes de decisão judicial não transitada em julgado; ou não se
refiram a tributos ou contribuições administrados pela SRF. Aplica-se, pois, o
entendimento retro exposto.
50. Por fim, cumpre chamar a atenção para o fato de que, com a entrada em vigor do art.
4o da Lei no 11.051/04, as compensações, pretendidas a partir desta data, em que os
créditos sejam de terceiros (assim como aqueles que se encontrem nas situações
elencadas no parágrafo anterior), serão consideradas não declaradas (vide, a respeito, os
recém incluídos §§ 12 e 13 da Lei no 9.430/96, que disciplinam esta situação e que ainda
serão objeto de análise no presente Parecer). (os últimos grifos não constam do
original).
No mesmo sentido, o entendimento esposado na Solução de Consulta Cosit no 1, de 4 de
janeiro de 2006, de onde se extrai os trechos dos enunciados da sua ementa a seguir
reproduzidos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Homologação tácita de compensação objeto de pedido de compensação convertido em
declaração de compensação.
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
CONVERTIDO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
DA COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO TÁCITA PARA
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDOS EM DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
EXAME
DO
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO. CABIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
CONTRA O NÃORECONHECIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DO PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO.
O prazo para a homologação de compensação requerida à Secretaria da Receita Federal
tem sua contagem iniciada na data o protocolo do pedido de compensação convertido
em declaração de compensação.
Será considerada tacitamente homologada, mediante despacho proferido pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal, a compensação objeto de pedido de
compensação convertido em declaração de compensação que não seja objeto de
despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da data do protocolo do
pedido, independentemente da procedência e do montante do crédito.
Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de créditos de terceiros, “créditoprêmio” instituído pelo art. 1o do DecretoLei no 491,
de 1969, título público, crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado
e crédito que não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

Os pedidos de compensação não convertidos em Declaração de Compensação não estão
sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal.
[...] (grifos não originais).
Em suma, no âmbito dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), por falta de amparo legal, o novo regime de compensação declarada não
se aplica aos pedidos de compensação de crédito com débitos de terceiros, apresentados
na ou após a vigência do art. 15 da Instrução Normativa no 21, de 1997, e pendentes de
análise em 1/10/2002, data que entrou em vigor a nova sistemática de compensação por
declaração.”
Corroborando este posicionamento, o Acórdão no 9101-002.848, proferido pela
CSRF em 12/05/2017, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO DE TERCEIROS. CONVERSÃO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa só
podem ser convertidos em declaração de compensação, desde o seu protocolo, caso
sejam observadas todas as demais condições estabelecidas na Lei no 9.430/96 e
legislação correlata. Nesse sentido, os pedidos de compensação no qual se utiliza crédito
para extinguir débitos de terceiros, pendentes de análise pela Receita Federal,
protocolados antes das inovações legislativas acerca da matéria por meio da MP no
66/2002 e das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não são alcançados pela nova
sistemática da declaração de compensação, razão pela qual não recai sobre o Fisco a
homologação tácita.
Como podemos observar de todo o arrazoado acima, a tese defendida pela
recorrente não deve prosperar, não havendo a homologação tácita, conforme pretende.
III – Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida negar provimento.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.471 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11618.001901/2006-81

Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital